Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015143-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EPS LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.203.709/0002-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – IILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA NO JUÍZO DE PISO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP E NA ADI 2908/SE – EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTVO FISCAL – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 – Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, e na ADI 2908/SE, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN), por se tratar de serviço público geral e indivisível, devendo ser instituído por meio de impostos.

2 – Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.179.245/MT), os Estados, tal como os Municípios, não possuem legitimidade para instituir a cobrança da TACIN – Taxa de Prevenção de Combate a Incêndios.

3 -
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico sob o n. 1001364-71.2018.8.11.0003, visando suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, Doutor Francisco Rogério Barros, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade aflorada por EPS LOGÍSTICA LTDA. – EPP e seus sócios EDVAL PINTO DA SILVA e

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA E SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a nulidade dos créditos tributários referentes à TACIN – Taxa Contra Incêndios
(CDA n. 2017217283
– Infração 19.10.1), ante a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, já que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado por taxa, determinando, em seguida, o prosseguimento da execução fiscal no que condiz aos demais créditos inseridos na CDA 2017217283 (Infração 2.1.1).

Não houve condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ:
“Os honorários advocatícios

não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta o recuso de agravo de instrumento, objetivando a sua reforma, a fim de ver assegurada a cobrança da TACIN, instituída pela Lei 4.547/82.

Para tanto, discorre sobre a legalidade de sua cobrança, cujo objetivo é remunerar o serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte e deve ser recolhida ainda que este efetivamente dele não usufrua. Argumenta que a Lei n. 4.547/82 goza de constitucionalidade induvidosa e traz em seu bojo, mais precisamente no artigo 100, a instituição da TACIN, que tem por objetivo remunerar serviços (de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar).

Prossegue aduzindo que a própria Suprema Corte de Justiça reconhece em suas decisões a legitimidade da cobrança da TACIN. Assim, enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, a cobrança da Taxa de Segurança de Combate Incêndio – TACIN deve ser considerada legítima.

Arremata consignando que a questão submetida ao crivo da Sistemática dos Recursos Repetitivos comportará modulação de seus efeitos nos termos prelecionados pelo artigo 27 da Lei n. 9.868, a qual só poderá ser fixada para o futuro (efeitos
ex nunc
), de modo a não poder atingir os atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior.

Fortes nestes fundamentos, e por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo
(relevância dos fundamentos e possibilidade de ineficácia da ordem judicial se concedida ao final),
depreca por seu deferimento com o propendo de ser considerada exigível a cobrança da TACIN instituída pelo Fisco Estadual em desfavor da empresa agravada, até que sobrevenha decisão de mérito.

No mérito, implora reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida, em definitivo, a legalidade da cobrança da TACIN e, por via oblíqua, a retomada a marcha processual para tal finalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido em decisão fundamentada. (Id. 52520467)

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta ao agravo, sede em que rebate os argumentos sustentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, ao final, depreca pelo desprovimento do recurso. (Id. 58145965)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, sustentou a ausência de interesse público relevante ou social a atrair a atuação do órgão ministerial. (fls. 3/4 – Id. 61928453).

Após vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO agrava da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT., em sede de exceção de pré-executividade, que, em suma, considerou a ilegalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, extinguindo o feito no que alude à sua cobrança e determinando o prosseguimento do executivo fiscal apenas no que se refere à Infração concernente à Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais.

Em seu recurso, o ESTADO DE MATO GROSSO defende com veemência tanto a legalidade como a constitucionalidade de referida taxa, sendo reconhecida a legitimidade dos Estados-membros para instituí-la.

Analiso a polêmica submetida a este egrégio Tribunal de Justiça.

De proêmio, faço consignar que a questão afeta à constitucionalidade da instituição das Taxa de Combate a Incêndios já rendeu entusiásticos debates não só nos tribunais pátrios mas, também, de forma não menos polêmica, quando exibida à jurisdição constitucional perante a Suprema Corte.

Na tentativa de dirimir a controvérsia e uniformizar a jurisprudência quanto à legalidade da cobrança da TACIN, a matéria foi apresentada e apreciada pela Suprema Corte, em um primeiro momento, sob o regime da repercussão geral, no RE nº 643.247/SP (Tema 16, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), sede em que restou decidido que
“Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate as incêndios, sendo impropria a atuação do Município em tal campo”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma colhe-se que
“nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

Vale destacar, ainda, da tese firmada no referido julgado:

“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e. porque serviço essencial tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim”.

Desta forma, apesar de a matéria relativa à cobrança da taxa de prevenção e de combate a incêndios pelos Estados não ter sido objeto direto da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal também enfrentou a questão, pacificando-a.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir a cobrança de aludida taxa, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos, pois, como assentado no paradigma de repercussão geral, o serviço público de combate e prevenção a incêndio não poderia ser tributado como taxa por se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à

segurança pública.

Confira-se a seguinte passagem do voto proferido pelo Ministro

Marco Aurélio quando do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG –
in verbis
:

“Neste último gênero incluiu-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força (...). Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição”.

Num segundo momento, mais recentemente, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros, reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de

bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se, assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo respeito a tal entendimento. O julgamento foi sintetizado na ementa que trago à ilustração:

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizada pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança

Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receitas dos impostos.

4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

Ainda quanto à questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, o Supremo tribunal Federal decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRADORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade,
em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Estado de Mato Grosso
,
nos termos do voto da Relatora. Sessão Virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021.

Assim, é imperioso o realinhamento da jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Reputo importante anotar, até para que não venha a ser alegada futura omissão no julgamento, já que foi questão suscitada nas razões de recurso, que ao julgar a ADI n. 2.908, a Suprema Corte de Justiça não fixou efeito modulador, conforme se extrai do julgamento dos Embargos de Declaração aflorados pela Assembleia Legislativa do Estado Sergipano, recurso este rejeitado ao fundamento precípuo de que a questão da modulação dos efeitos não fora objeto de análise pelo acórdão embargado, como se vê do voto condutor da lavra da Ministra Carmem Lúcia, cujo ementário trago à colação – verbis:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURTODADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIAF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 - A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

De forma que no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos.

Com essas considerações, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter, tal como lançada, a decisão admoestada, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Segurança Contra Incêndios - TACIN, instituída pelo Ente Público Fiscalizador, devendo a ação executiva retomar sua marcha processual com relação aos demais débitos sedimentados na CDA n. 2017217283 (Infração 2.1.1).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021